Tribunal: TJES
Processo: 5018279-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018279-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LINDEMBERG JULIO CARDOSO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5018279-13.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO BRADESCO S/A

AGVDO
:
LINDEMBERG JULIO CARDOSO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência formulado, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00. O agravado alega inexistência de contratação de empréstimo bancário, cujo valor gira em torno de R$ 18.000,00, apresentando documentos que demonstram a negativação e a recusa do banco em exibir o contrato. O agravante, por sua vez, sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, incompatibilidade da multa com a obrigação imposta e necessidade de sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada que determina a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada se mostra excessiva ou desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão parcial da tutela provisória de urgência se mostra adequada, pois visa evitar danos de ordem financeira e moral ao agravado, cuja inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de débito oriundo de contrato não reconhecido por ele, cuja
validade
é questionada nos autos.

O perigo de irreversibilidade, apontado pelo agravante, não se verifica quanto à exclusão do nome do autor dos cadastros negativos, sendo possível a reversão do ato caso a demanda principal seja julgada improcedente.

A verossimilhança das alegações foi demonstrada por meio de documentos que comprovam a negativação e a ausência de apresentação do contrato pelo banco, mesmo após solicitações formais.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, tem caráter coercitivo e está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser modificada ou excluída em caso de cumprimento da obrigação ou superveniência de justa causa.

A jurisprudência do STJ admite a modificação da multa cominatória quando constatada sua insuficiência ou excessividade, mas tal situação não se configura no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada para exclusão do nome do autor de cadastros negativos é cabível quando demonstrada a verossimilhança da alegação de inexistência de relação contratual e o risco de danos irreversíveis à parte.

A fixação de multa diária como meio coercitivo ao cumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima quando não demonstrado excesso ou incompatibilidade com a obrigação imposta.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser revista a qualquer tempo, mas deve ser mantida quando adequada às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §§ 1º e 3º; CPC, art. 537, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018, DJe 25.09.2018; TJES, AI nº 5012681-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5018279-13.2024.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO BRADESCO S/A

AGVDO
:
LINDEMBERG JULIO CARDOSO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
por
BANCO BRADESCO S/A
, uma vez que irresignado com a
decisão primeva que
deferiu
parcialmente
o pedido formulado
por LINDEMBERG JULIO CARDOSO
,
ante a determinação de retirada de
restrições efetivadas em cadastros de crédito
e
consumo,
realizadas
em desfavor do agravado, “
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que reverterá em favor da parte Requerente, até o patamar de R$ 15.000,00 (quine mil reais)
.”

Entende o recorrente que não estão presentes os requisitos para concessão da medida; que o pedido, cujo efeito foi antecipado, configura-se como mérito da lide; que a decisão causa enriquecimento sem causa ao recorrido; que são incompatíveis, a multa fixada e a obrigação que lhe fora imposta; que há necessidade de que seja reduzido o valor da penalidade, pois fixada por dia de descumprimento.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões sem questões preliminares.

Depreende-se do contido nos autos o forte
indício de
que a
contratação de empréstimo não
tenha sido
solicitad
a
pelo correntista.

O
valor da dívida é de aproximados dezoito mil reais
e o contrato, acostado no id.55055429 não foi reconhecido pelo demandante/recorrido
.

A
pesar de ter procurado pessoalmente a agência bancária,
contato que foi continuado por seu advogado junto à instituição,
não obteve acesso à pactuação que supostamente teria solicitado
e

seu cadastro perante Órgãos de consulta foi negativado.

Com isso, entre os pedidos formulados, o de
exibição de documentos,
a
declaração de nulidade do negócio jurídico e indenização por danos morais.

A medida deferida pelo Juízo, por tais premissas, revela-se adequada e preserva a higidez cadastral do demandante, que inclusive sofreu descontos referentes ao contrato, em seu benefício previdenciário.

Argumentou o agravante que a tutela concedida de forma antecipara exaure a lide, contudo, houve penas o
deferimento da
medida de retirada da restrição negativa em desfavor do ora agravado,
consignando, em referência, o Juízo:

[...]
Em que pese o pedido de tutela provisória de urgência, que requer a determinação da nulidade do referido contrato
, noto que deferir tal medida acarretaria em perigo de irreversibilidade, vez que conceder os efeitos da tutela antecipada solicitada
implicaria em adentrar no mérito da presente demanda
.

Ademais, inicialmente, considero necessária uma maior dilação probatória, incluindo a oitiva da parte contrária, para maiores liberações deste Juízo, assim, sem maiores delongas,
INDEFIRO
a antecipação da tutela pretendida
.

Já em relação ao pedido para que o Requerido retire o nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, verifico que tal medida não implicará no risco de irreversibilidade. Ademais, noto que a negativação indevida do nome do Requerente pode lhe trazer sérios gravames, tanto de ordem financeira quanto como moral.

Posto isso,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela antecipada pretendida e
DETERMINO
que a Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias retire o nome do Requerente, de quaisquer restrições de caráter comercial/crediário, junto às entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastros de crédito e consumo (como SPC, SERASA), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que reverterá em favor da parte Requerente, até o patamar de R$ 15.000,00 (quine mil reais).
[...]
(grifo nosso)

Para além disso
, o
recorr
ido

demonstrou a verossimilhança da alegação quando colacionou aos autos de origem documentos que
demonstram
a negativação por inadimplência registrada em seu desfavor, id.29809009, bem como a negativa de fornecimento do documento referente à contratação solicitada ao setor jurídico do recorrente, id.29809017,
elementos que revelam o acerto da decisão proferida
.

Por fim
, requer o agravante seja revista a penalidade que fora-lhe aplicada,
a ser efetivada
em caso de descumprimento em cinco dias,
qual seja,
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que
se
reverterá em favor da parte Agravada, até o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É cediço que a multa em casos tais é utilizada
como meio coercitivo, no intuito de que seja compelida a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer determinada.

Por vezes, deve
ser indicada para que se obtenha
o efetivo resultado da tutela jurisdicional e permitida pela legislação de regência.

Quanto a
o valor arbitrado, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho como razoável, pois fixado em patamar justo
e
de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso, havendo possibilidade, inclusive, de que seja afastada, é dizer, inutilizada, no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la.

Em referência destaco:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012681-15.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A AGRAVADO: HENRIQUE RAFAEL LUCAS DA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ASTREINTES FIXADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PROPORCIONALIDADE. EFEITO COERCITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Registre-se primeiramente que a pretensão recursal, apesar de apresentar argumentos relativos ao mérito da demanda, limita-se a impugnar apenas a cominação da multa em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência. 2.
No tocante ao valor das astreintes arbitradas pelo juízo originário, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da obrigação consignada ao final da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em benefício do Agravante.

[...] (Data: 08/Mar/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5012681-15.2023.8.08.0000 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Contratos Bancários
)

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Portanto, não há motivo que fundamente a modificação da Decisão combatida, mantendo-se conforme proferida.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.